Tribunal: TJES
Processo: 5000374-98.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000374-98.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUSIMAR JOSE SABADINE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por Jusimar José Sabadine, em face da Espírito Santo Centrais Elétrica S/A – EDP, defendendo a ilegalidade da cobrança gerada pela recuperação de consumo consubstanciada pela inspeção/Toi 3527882, informado nos autos, no valor de R$ 2.029,09 (dois mil, vinte e nove reais e nove centavos). Ao final, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica de débito com a repetição do indébito, além de compensação por danos extrapatrimoniais.

Em sede de sentença: julgou extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para desconstituir a cobrança objeto da presente ação, condenando a parte demandada à restituição do montante de R$ 2.029,09 (dois mil, vinte e nove reais e nove centavos), corrigido monetariamente, a partir do desembolso (14/05/2021), com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o TOI nº 3413600, data de inspeção 05/02/2021, consignou que o titular do serviço se encontrava “ausente” quando da vistoria. Com efeito, a ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo os princípios de contraditório e da ampla defesa. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

In casu
, no momento da autuação os técnicos promoveram a retirada do medidor daquela unidade consumidora, lavrando-se o TOI e calculando os supostos débitos da requerente. Não foi comprovada a facultação do contraditório quando da aferição uniliteral, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude/irregularidade veio a ser constatada pela concessionária, sem a realização dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010, mormente a avaliação técnica com participação do usuário.

Nesse passo, não há que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a pretensão que visa a desconstituição do débito cobrado deve ser atendida. Carece de lastro, de igual forma, a alegação de que os atos da ré revestem-se de presunção de veracidade, uma vez que se trata de relação de consumo, a qual atrai uma gama de vetores interpretativos, dentre eles, o dever de informar. Impõe-se o acolhimento do pleito de desconstituição da cobrança e restituição do valor pago

Ademais, a conclusão do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não guarda a presunção absoluta de veracidade de que não fora a energia registrada na sua totalidade.

Portanto, não pode o demandante ser penalizado em razão de conduta que se mostrou arbitrária e levada a efeito de maneira unilateral.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.